Tribunal: TJDFT
Processo: 0753665-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de pequena quantidade de droga. Primariedade e condições pessoais favoráveis. Prisão preventiva revogada. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06), após a apreensão de 7,48g de maconha, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada conforme os requisitos do art. 312 do CPP e se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir.
3. O fundamento utilizado para a manutenção da custódia – gravidade abstrata do crime e perigo à ordem pública – é inadequado, considerando que a quantidade de droga apreendida (7,48g de maconha) é pequena e não foram apreendidos apetrechos ou outras substâncias ilícitas.
4. A prova produzida é predominantemente documental, baseada em quebra de sigilo de dados telemáticos e testemunhos de policiais, não havendo indícios de que o paciente possa interferir em sua produção e apresentar risco à instrução criminal.
5. É suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se, entre outras circunstâncias do caso concreto, a quantidade de droga é reduzida e o paciente possui condições pessoais favoráveis.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 283, 312 e 319; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 859.780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1197751, 0714334-65.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2019, DJe 03/09/2019.